Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Nos casos em que há acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para se reconhecer o excesso de execução, as despesas e as custas processuais ficarão a cargo do exequente, assim como o pagamento das verbas honorárias, em razão do princípio da sucumbência, conforme REsp no 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).

2. Na hipótese dos autos, acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado, devendo a verba honorária ser calculada com base no valor do proveito econômico (excesso reconhecido pelo juízo).

3. Recurso conhecido e provido.